Tribunal: TJDFT
Processo: 0741391-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741391-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANGELA CRISTINA CARLOS SILVA CAMPOS D E S P A C H O A agravante apresenta petição de ID 58261411, na qual alega que "A mudança de endereço sem comunicação ao juízo, na forma da lei, implica validade da intimação para dar andamento ao feito, realizada formalmente no endereço indicado no processo." Informa que a agravada foi regularmente citada nos autos de origem, conforme demonstra o documento de ID 146320523 e requer o prosseguimento do feito. Do exame dos autos de origem, verifica-se que, em 9.1.2023, a agravada foi citada no endereço constante dos autos, a saber: QNM 36, Conjunto K, Casa 18, Taguatinga Norte-DF (ID 146320523 - processo de referência). Contudo, a certidão de ID 165062462 (processo de referência) atesta a mudança de endereço da executada. Intimada do não cumprimento do mandado de penhora, a parte autora, ora agravante, informou naqueles autos a obtenção do número de telefone da agravada e requereu o aditamento do mandado para que fosse cumprido por meio eletrônico, no telefone (61) 9.9844-0080 (ID 166086274 - processo de referência) Tal providência foi deferida pelo Juízo a quo, atestando a certidão de ID 167427101 (processo de referência) a intimação da agravada pelo aplicativo de mensagem WhatsApp business para o número WhatsApp informado pela agravante. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências na tentativa de intimar a recorrida para apresentar resposta ao presente recurso, consoante se verifica nos documentos de IDs 52663578, 55259185, 57386276, todas infrutíferas. Entende a jurisprudência deste Tribunal que: “1. No processo eletrônico, as citações, intimações e ciência dos demais atos processuais dar-se-ão também eletronicamente. Se as comunicações não forem possíveis por esse meio, ocorrerão por publicação oficial no próprio órgão. Subsidiariamente, se ambas as formas restarem impossibilitadas, as intimações poderão ser pessoais ou por carta registrada, em conformidade com os arts. 270, 272 e 273 do Código de Processo Civil - CPC. [...]” (Acórdão 1757009, 07283672120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, Julgamento: 06/09/2023, Publicado no DJE : 28/09/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em homenagem ao princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e considerando a possibilidade de intimação dos atos processuais por meio eletrônico, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio eletrônico, no telefone (61) 9.9844-0080. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador